Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-67.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E ESTÉTICOS – AUTORA CONTRATOU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E IMPLANTES DENTÁRIOS – A PROVA PERICIAL DEMONSTROU QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL NO TRATAMENTO PROPOSTO – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE PRESTOU ESCLARECIMENTOS À AUTORA SOBRE OS RISCOS, CUSTOS E ALTERNATIVAS AO TRATAMENTO SUGERIDO – MÁ HIGIENE BUCAL DA

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E ESTÉTICOS – AUTORA CONTRATOU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E IMPLANTES DENTÁRIOS – A PROVA PERICIAL DEMONSTROU QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL NO TRATAMENTO PROPOSTO – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE PRESTOU ESCLARECIMENTOS À AUTORA SOBRE OS RISCOS, CUSTOS E ALTERNATIVAS AO TRATAMENTO SUGERIDO – MÁ HIGIENE BUCAL DA AUTORA QUE TAMBÉM CONVERGIU PARA O INSUCESSO DO TRATAMENTO - POSTERIORMENTE, RÉU FEZ PROPOSTA DE ACORDO À AUTORA VISANDO À SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATADOS – RECUSA DA AUTORA – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.